Tribunal: TCU
Processo: 007.654/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FCB 2023 - Dragagem de manutenção da Hidrovia do rio Paraguai - PADMA Paraguai - Tramo Norte

Inteiro teor:
Acórdão 705/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica (peça 68), em autorizar a prorrogação do prazo concedido ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT para atendimento ao disposto no Ofício de Oitiva 3730/2024-TCU/Seproc, por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do vencimento do prazo anteriormente concedido. 1. Processo TC- Processo 007.654/2023-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Fabricio de Oliveira Galvao (XXX.545.864-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Superintendência Regional do DNIT no Estado do Mato Grosso do Sul - DNIT/MT. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.